Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos , conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1501pc